Tribunal: TJBA
Processo: 8053234-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8053234-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES:
ADEMIR RENATO ZANUSO e outros

Advogado(s)
: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA

EMBARGADA: UNICAMPO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
TAHYCE BARDINI SOUZA, VINICIUS FASOLIN SANTETTI, HILANA CARVALHO DE SOUZA RIBEIRO

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, INOCORRÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8053234-37.2023.8.05.0000
, em que figuram como EMBARGANTES
ADEMIR RENATO ZANUSO
e
CARIN TATIANE DANZER

ZANUSO
; e como EMBARGADA
UNICAMPO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.